Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-51.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009486-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARILENE CONCEICAO RIQUENA - CPF: 061.685.378-56 (APELANTE), JOAO RIQUENA NETO - CPF: 095.462.168-95 (APELANTE), MARILENE CONCEICAO RIQUENA - CPF: 061.685.378-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIQUENA NETO - CPF: 095.462.168-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009486-51.2021.8.11.0041

APELANTE: MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIFAL/ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de débitos relativos ao DIFAL/ICMS incidente em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais situados neste Estado, julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para extinguir a execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta equívoco na fixação da verba honorária. Alega que, em causas envolvendo a Fazenda Pública, deve ser observado o regime de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Defende que a sentença aplicou percentual único de 8% sobre o proveito econômico, em desacordo com o critério progressivo estabelecido pela legislação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios em condenação imposta à Fazenda Pública, após extinção de execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, deve observar a aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece regime específico para fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, prevendo percentuais progressivos aplicáveis conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

4. Nos termos do art. 85, §5º, do CPC, quando o valor do proveito econômico superar o limite da primeira faixa prevista no §3º, a fixação dos honorários deve observar o sistema de escalonamento, com aplicação sucessiva dos percentuais correspondentes a cada faixa.

5. No caso concreto, o proveito econômico obtido supera o limite correspondente a 2.000 salários-mínimos, circunstância que impõe a aplicação do critério escalonado previsto na legislação processual.

6. A fixação de percentual único de 8% sobre todo o proveito econômico não observa a metodologia legal prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, que determina a incidência progressiva dos percentuais conforme cada faixa do valor envolvido.

7. Assim, a verba honorária deve ser fixada com observância das faixas progressivas previstas no art. 85, §3º, do CPC, aplicando-se 10% sobre o proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o valor que exceder até 2.000 salários-mínimos e, sucessivamente, os percentuais correspondentes às faixas subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação de honorários advocatícios deve observar o regime de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. 2. É indevida a aplicação de percentual único sobre todo o proveito econômico quando o valor ultrapassa as faixas previstas na norma processual.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 0010110-55.2000.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 11/02/2026; TJMT, NU 0001033-67.2006.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 24/02/2026.
Parte inferior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009486-51.2021.8.11.0041

APELANTE: MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maia, Lanes & Goldschmidt Sociedade de Advogados
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de débitos relativos ao DIFAL/ICMS incidente em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais situados neste Estado, julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para extinguir a execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Narra a apelante que, ao tomar ciência do ajuizamento da execução fiscal, foi apresentada exceção de pré-executividade, por meio da qual se demonstrou a inexigibilidade do crédito tributário objeto da cobrança, circunstância que levou o juízo de origem a acolher a arguição e a extinguir a execução fiscal.

Contudo, embora reconhecida a improcedência da pretensão executiva, a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, sem observar o regime de escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC, aplicável às causas em que a Fazenda Pública figura como parte.

Sustenta a apelante que, a sentença incorreu em equívoco na fixação da verba honorária, pois o art. 85, §3º, do CPC estabelece percentuais progressivos para a condenação da Fazenda Pública, devendo ser inicialmente aplicado o percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, com aplicação sucessiva das faixas subsequentes quando o valor ultrapassar esse patamar, conforme determina o §5º do referido dispositivo. Alega que o magistrado de origem desconsiderou a aplicação obrigatória do escalonamento legal, fixando percentual único de 8%, o que violaria a literalidade da norma processual.

Aduz, ainda, que, foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar a irregularidade na fixação dos honorários, porém o juízo de origem os rejeitou sob o fundamento de que representariam mero inconformismo com o teor da decisão. Assim, defende que permanece o vício na sentença quanto à forma de cálculo da verba sucumbencial.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados com observância do escalonamento previsto no art. 85, §5º, do Código de Processo Civil, iniciando-se pela aplicação do percentual previsto no inciso I do §3º e prosseguindo-se de forma sucessiva nas faixas subsequentes, conforme a legislação processual.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009486-51.2021.8.11.0041

APELANTE: MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maia, Lanes & Goldschmidt Sociedade de Advogados
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de débitos relativos ao DIFAL/ICMS incidente em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais situados neste Estado, julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para extinguir a execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, considerando que o proveito econômico obtido se situa acima do limite correspondente a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, de fato, deve ser aplicado o disposto no § 5º do artigo 85 do CPC, que determina a aplicação escalonada das faixas percentuais, sobretudo diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (...)”.

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO MEDIANTE ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem calculados mediante aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos apelados, em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após citação e apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou mediante aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios é devida quando o ente público somente peticiona informando o cancelamento da CDA após a citação dos executados e a apresentação de exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.

4. O cancelamento da CDA, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença extintiva, subsistindo o interesse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1076, firmou orientação no sentido de que não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda se revelar elevado.

6. Precedentes isolados não têm o condão de afastar a aplicação da tese firmada em regime de recursos repetitivos, que possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os tribunais do país.

7. Considerando que o valor da execução fiscal extinta é de R$ 698.830,24, não se pode considerar o proveito econômico como irrisório ou inestimável, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Na extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após citação e apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, quando o proveito econômico não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º, art. 90, § 4º, art. 924, III, art. 932, IV e V; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1076; STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp 2.065.651/TO, Primeira Turma; TJMT, NU 1016196-74.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

(N.U 0001033-67.2006.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 3/3/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 5º. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CDA QUE INSTRUIU A INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguiu execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, e qual a base de cálculo adequada para o proveito econômico.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do artigo 85, § 3º, do CPC, aplicando-se o § 5º quando o valor exceder os limites estabelecidos.

4. O proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado da CDA que instruiu a inicial da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da CDA que instruiu a execução fiscal".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.02.2023; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.3.2024.

(N.U 0010110-55.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2026, Publicado no DJE 20/2/2026)

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de reformar a sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026